Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733312-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA, JOSÉ CARLOS CARVALHO AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (CDC 28 § 5o), uma vez que o crédito de honorários de sucumbência goza dos mesmos privilégios do crédito trabalhista em razão da sua natureza alimentar; 2) a insolvência da agravada (mais de 120 processos contra ela no TJDFT), aliada à sua dissolução irregular e indícios de ocultação patrimonial justificam a desconsideração da sua personalidade jurídica. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, somente gozam dos mesmos privilégios do crédito trabalhista para efeito de habilitação em processo falimentar. Nesse sentido, decidiu o Col. STJ em sede de recurso repetitivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. (...)” (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014) Assim, não há que se falar em aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois esta se restringe às relações de consumo (CDC 28 § 5o), não sendo esse o caso dos autos, ao qual se aplica o disposto o art. 50 do CC, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Portanto, não demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não há como acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas com base na insolvência ou na dissolução irregular da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator